Tribunal: TJDFT
Processo: 0716260-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSOLVÊNCIA CIVIL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO.
1. Na presente hipótese o agravante pretende obter o afastamento dos créditos da Fazenda Nacional, referentes ao recolhimento do FGTS, do quadro geral de credores em procedimento de insolvência.
2. Nos termos do art. 1052 do Código Civil a responsabilidade dos sócios da sociedade limitada fica limitada ao valor de suas quotas sociais, ressalvada a integralização do capital social.
3. No caso, o crédito cuja satisfação é pretendida pela Fazenda Nacional tem natureza previdenciária. Por essa razão não é aplicável ao caso a norma prevista no art. 135 do Código Tributário Nacional, alusiva à responsabilidade pessoal dos sócios.
4. Ausente a comprovação da eventual responsabilidade do sócio pelas dívidas da pessoa jurídica, a situação jurídica respectiva requer a observância da regra prevista no art. 1052 do Código Civil.
5. Agravo interno conhecido e provido para conhecer o agravo de instrumento.
6. Agravo de instrumento conhecido parcialmente provido apenas para limitar o crédito em questão ao valor das quotas sociais do insolvente.